Tribunal: TJDFT
Processo: 0705931-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705931-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO SOARES DA SILVA AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PEDRO SOARES DA SILVA (impetrante), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança no 0701323-70.2023.8.07.0018 proposta pelo ora agravante em desfavor do COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e outro, indeferiu o pedido liminar (ID 150049654 do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 43802801), afirma que foi publicado o edital para ingresso no curso de formação de praças com a graduação de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal e do quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC. Informa que o agravante é atualmente soldado da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e possui interesse em compor o quadro da PMDF. Noticia que o edital prevê no item 3.1.5 o limite máximo de 30 anos de idade até a data da inscrição no concurso público, conforme dispõe a Lei 7.289/1984. Assevera que o art. 11, § 1o, da Lei 7.289/84 dispõe que não se aplica o limite máximo de idade para os policiais militares da ativa da corporação. Argumenta que tem o direito de se inscrever no concurso, pois já é da corporação militar do estado de Minas Gerais. Defende que não há distinção factível que autorize o tratamento diferenciado entre os policiais militares do DF e os policiais militares de outros estados da federação. Entende, assim, que a Lei 7.289/94 deve ser aplicada ao agravante para lhe permitir concorrer as vagas do edital. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Por fim, requer a concessão da liminar para permitir ao Agravante realizar sua inscrição e participar das etapas do certame no Concurso para soldado Policial Militar do Distrito Federal e do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC. Em caso de aprovação, requer seja efetuada a sua matrícula no curso de formação de Praças, independente do limite de idade. Sucessivamente, requer que seja resguardado o direito do agravante a realizar as demais etapas do concurso, ainda que fora dos prazos do edital, reservando uma vaga até o julgamento final da demanda. No mérito, postula a confirmação da liminar para dar provimento ao recurso. Em decisão liminar, indeferi o pedido liminar pleiteado (ID 44035232). Irresignado, o agravante interpôs agravo interno (ID 45135495), oportunidade na qual alega, em síntese, que a limitação etária prevista no Estatuto da PMDF e no edital do certame, salvo exceção que arvora apenas os militares integrantes da própria corporação da PMDF, serem inconstitucionais, por ferirem o princípio da isonomia, impessoalidade, proporcionalidade, razoabilidade e finalidade. Aduz que não há nenhuma distinção factível que exista entre um militar da PMDF e um militar da PMMG, a não ser o corporativismo ilegal praticado. Colaciona julgados favoráveis à sua pretensão. Dessa forma, requer a revisão da decisão atacada, com o deferimento da medida liminar pretendida. Contrarrazões ofertadas pelo Distrito Federal (ID 45567859). Requer o não provimento do recurso, com base nos argumentos já relatados na decisão recorrida. O d. Juízo primevo comunica a prolação de sentença denegatória da ordem (ID 46441917 - 46441918). Decido. Compulsando os autos do processo originário (Mandado de segurança cível n. 0701323-70.2023.8.07.0018) e o documento anexo ao Ofício remetido pelo juízo de origem, verifica-se que foi prolatada sentença em 04/05/2023 julgando improcedente o pedido, com a denegação da segurança (ID 46441918). É certo que a prolação de sentença no feito originário conduz à perda do objeto do presente agravo de instrumento e do agravo interno interposto, no qual se pretendia a concessão de liminar ao impetrante/agravante, para que participasse do Concurso para soldado Policial Militar do Distrito Federal e do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, e caso obtivesse aprovação, que ele prosseguisse com as demais etapas concursais, independentemente do limite etário imposto pela lei distrital. Estão, pois, prejudicados o agravo de instrumento e, por decorrência lógica, o agravo interno interpostos. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal em casos análogos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. ART. 932, III, DO CPC. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Inexistindo efeito suspensivo concedido no bojo do agravo de instrumento a superveniência de sentença acarreta a indiscutível perda do objeto do recurso. 3. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1650586, 07228065020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. ‘A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento.’ (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão 1636079, 07082868520228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razão disso, o presente agravo de instrumento não é admissível. Ante o exposto, diante da perda superveniente do objeto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento (arts. 932, III, do CPC c/c 87, III, e 248, I, ambos do RITJDFT). Julgo, ainda, prejudicado o agravo interno interposto. Publique-se. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 05 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora